Tribunal: TJDFT
Processo: 0020251-07.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. III, do CPC).
3. O coeficiente de 46,82% (quarenta e seis vírgula oitenta e dois por cento), objeto da controvérsia, corresponde à variação do IGP-DI ocorrida no mês de junho de 1994 que, convém destacar, foi aplicado equivocadamente em termos percentuais ao complemento de aposentadoria referente ao mês de julho de 1994.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos.